Tribunal: TJES
Processo: 5013561-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013561-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA e outros (25)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
EMPRESA CREDENCIADA. VALOR DO SERVIÇO. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 41/2019, DETRAN/ES.

LEI N. 14.133/21.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
C
om a alteração levada a efeito pela IS 41/2023, retirou-se a limitação contida na redação anterior da IS 197/
2019
de que “
o preço máximo, a ser cobrado pela empresa credenciada para a prestação de serviços de tecnologia da informação com vistas ao gerenciamento, conferência, auditoria e integração de vistorias veiculares a serem realizadas por ECV, fica limitado a 6,67 (seis vírgula sessenta e sete) VRTE
.” (art. 40, §1º, revogado pela IN 41/2023).

II.
Assim, o valor do serviço
passou a ser
fixado pelas próprias empresas prestadoras dos serviços de TI sem qualquer limitação, cenário este que
revela dissonância
, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, ao contido no art. 79, parágrafo único, III, da Lei n. 14.133/21
(Nova lei de Licitações)
, que como muito bem observado pelo Juízo primevo,
estabelece a obrigatoriedade de definição do valor no edital de chamamento de interessados na contratação de pessoas jurídicas credenciadas.

III.
O argumento do recorrente de que tal regramento não se aplicaria às P
JTIs
por não serem credenciadas ao DETRAN/ES
não encontra guarida, sobretudo, em razão das próprias normativas posteriores
à
IS 41/2023, inclusive.

IV.
A
Instrução de Serviço n.º 197/2019
estabelece
expressamente os procedimentos
referentes ao
credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços de tecnologia da informação
em prol das
ECVs,
revelando ser a avaliação sistêmica apenas uma etapa do procedimento (art. 8º)
.

V
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013561-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: AX VISTORIA VEICULAR LTDA E OUTROS

JUIZ: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto
pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

em razão
de
d
e
c
i
sã
o
que deferiu pedido de tutela de urgência manejado
por
AX VISTORIA VEICULAR LTDA
E OUTROS
em Tutela Antecipada Antecedente
“
para determinar que o Detran/ES fixe o valor do serviço prestado pelas PJTIs às ECVs no prazo de 30 (trinta) dias corridos (contados a partir da intimação), sob pena de, não o fazendo, seja restabelecido o art. 40, §1º, da Instrução de Serviço n.º 197/2019, revogado pela INS 41/23”.

Nas razões de recurso alegou
a recorrente
, em síntese,

“que pela simples leitura da mencionada normativa, especialmente dos arts. 6º ao 8º, evidencia-se que não houve apenas alteração no mecanismo de cobrança pelos serviços pelas ECV's, mas também, dentre outros, dos requisitos relativos à tecnologia da informação, ao sistema e à infraestrutura da PJTI”,
sendo certo que
“não assiste razão aos argumentos das Autoras, ora Agravadas, de que as empresas de tecnologia seriam empresas credenciadas ao DETRAN/ES e, portanto, estariam sujeitas a fixação dos valores por elas cobrados”.

Em decisão inaugural fora a irresignação recepcionada em seu duplo efeito, de modo a
suspender os efeitos da decisão
agravada
que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos n.
5031264-73.2023.8.08.0024
.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Trata-se, na origem,
de
Tutela Antecipada Antecedente
ajuizada por
A VIA EXPRESSA VISTORIA VEICULAR LTDA
e
OUTRAS
em face do
DETRAN/ES
e
OUTRAS
, na qual objetivam liminarmente “
que
o DETRAN reestabeleça o valor a ser cobrando pelas empresas Requeridas para prestação de serviços às Autoras
”.

O cerne da questão posta refere-se
à
alteração promovida pela I
nstrução de
S
erviço n.
41/2023
do DETRAN/ES

em
relação à remuneração das PJTIs
(
Pessoas Jurídicas para prestação de serviço de Tecnologia da Informação
)
, que a teor do art. 39 permitiu, a critério da própria PJTI
o estabelecimento da forma de pagamento e os valores a serem cobrados das ECVs
(
Empresas Credenciadas de Vistoria
)
a título de contraprestação pelos serviços.

Mister registrar que
as ECVs realizam as vistorias automotivas nos veículos e emissão de laudo padronizado para o DETRAN/ES, utilizando para tanto os sistemas de tecnologia de informação das PJTIs.

Pois bem. Após minuciosa análise dos presentes autos entendo por bem manifestar-me, nesta oportunidade, pela manutenção da postura judicante emanada em primeiro grau.

Digo isto porque as alegações emanadas em recurso não me convencem de modo suficiente a alterar o cenário delineado pelo magistrado primevo quando da decisão objurgada.

De fato,
constato que
com a alteração levada a efeito pela IS 41/2023, retirou-se a limitação contida na redação anterior da IS 197/
2019
de que
“
o preço máximo, a ser cobrado pela empresa credenciada para a prestação de serviços de tecnologia da informação com vistas ao gerenciamento, conferência, auditoria e integração de vistorias veiculares a serem realizadas por ECV, f
ica limitado a 6,67 (seis vírgula sessenta e sete) VRTE
.
”
(art. 40, §1º, revogado pela IN 41/2023).

Assim, o valor do serviço
passou a ser
fixado pelas próprias empresas prestadoras dos serviços de TI sem qualquer limitação, cenário este que
revela dissonância
, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, ao contido no art. 79, parágrafo único, III, da Lei n. 14.133/21
(Nova lei de Licitações)
, que como muito bem observado pelo Juízo primevo,
estabelece a obrigatoriedade de definição do valor no edital de chamamento de interessados na contratação de pessoas jurídicas credenciadas.

Aliás, merece destaque o excerto do
decisum
ao consignar que
“Inclusive, foi justamente em razão do previsto no art. 79, parágrafo único, III, da Nova Lei de Licitações e desse entendimento do Tribunal de Contas que o Detran/ES alterou a sistemática de remuneração das ECVs. Dessa maneira, neste momento processual,
é aparentemente conflitante fixar o valor do serviço das ECVs pelo entendimento vigente, mas não o fazer para as PJTIs, serviço intermediário essencial”.

O argumento do recorrente de que tal regramento não se aplicaria às P
JTIs
por não serem credenciadas ao DETRAN/ES
não encontra guarida, sobretudo, em razão das próprias normativas posteriores
à
IS 41/2023, inclusive.

A título de exemplo, con
s
ta no art. 5º, da IS 45/2023 que
“
As PJTI credenciadas anteriormente
à publicação desta Instrução Normativa terão o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da publicação da presente normativo para se adequarem as disposições contidas nesta IS-N, prazo no qual seu credenciamento será automaticamente revogado em caso de não atendimento”.

Al
ém disso,
a Instrução de Serviço n.º 197/2019
estabelece
expressamente os procedimentos
referentes ao
credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços de tecnologia da informação
em prol das
ECVs,
revelando ser a avaliação sistêmica apenas uma etapa do procedimento (art. 8º)
.

Importante pontuar, ainda,
que a despeito de afirmar em sua
s
razões de recurso que
“
está buscando rever, administrativamente, a normativa para fins de demonstrar a verdadeira natureza jurídica da validação sistêmica”,

ao ser intimado para trazer informações atuais acerca de possível alteração normativa efetivada, o DETRAN/ES limitou-se a noticiar criação de grupo de estudos para debater a questão de que
“os sistemas informáticos sejam disponibilizados pelas empresas, passando apenas por homologação sistêmica pelo Detran/ES”,
sem qualquer atualização
da situação
no feito.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.